Tribunal: TCU
Processo: 014.507/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de contrato de repasse que tinha por objeto implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer por meio da construção de praça da juventude, no Estado do Ceará. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 329.200/2010 (Siafi 738.068), firmado entre o Ministério do Esporte e o Governo do Estado do Ceará, e que tinha por objeto a " implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer por meio da construção de praça da juventude, no Estado do Ceará ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Gelson Ferraz de Medeiros do rol de responsáveis; 9.2. considerar revel o Sr. José Euler de Oliveira Barbosa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Esmerino Oliveira Arruda Coelho Júnior, Antônio Gilvan Silva Paiva, José Jeová Souto Mota, José Euler de Oliveira Barbosa e Rogério Nogueira Pinheiro, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/11/2012 156.000,00 27/2/2013 207.808,68 25/7/2013 416.191,32 21/7/2014 80.336,78 9.4. com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente aos Srs. Esmerino Oliveira Arruda Coelho Júnior, Antônio Gilvan Silva Paiva, José Jeová Souto Mota, José Euler de Oliveira Barbosa e Rogério Nogueira Pinheiro a multa prevista no art. 57 da mesma lei, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, para conhecimento, informando-lhes que o seu inteiro teor pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos.